Tribunal: CARF
Processo: 10380.913092/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913092/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.404 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 18/05/2012
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada a existência do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, deve
ser homologada a declaração de compensação, nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação
intentada até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte com o objetivo de refutar a negativa de homologação de sua pretensão à
compensação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913092/2012-68
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913092/2012-68

I.
Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
2. Em desfavor da Contribuinte foi lavrado Despacho Decisório, no qual foram
analisados PER/DCOMPs. No Despacho, a autoridade fiscal nega a homologação da
compensação, pois, ao examinar o DARF indicado, identificou que ele estava relacionado ao
pagamento de um ou mais débitos, não restando, portanto, crédito disponível para as
compensação pretendidas nas PER/DCOMPs. Com a negativa da homologação, além do valor
pretendido para a compensação, foram lançados ainda multa e juros.
3. Inconformado com a negativa da homologação, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual alegou, em suma, que após auditoria interna,
percebeu que havia pago um valor a maior. Pelo fato de não ter retificado a DCTF, o sistema da
RFB não confirmou o crédito, o que causou a não homologação. Ao final, requereu pelo
provimento do recurso, com a consequente revisão do ato administrativo de forma a homologar a
compensação.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
O fundamento da decisão foi, em síntese, que apesar de ter havido retificação da DCTF, não
houve alteração dos valores apresentados na Declaração original. Consta na decisão que é
indispensável a retificação da DCTF para a homologação da compensação.

II. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese: a) o direito da Recorrente ao crédito existe, independente da retificação de
DCTF; b) a retificação deve ser feita de ofício; c) o Princípio da Verdade Real, previsto no art.
32 do Dec. 70.235/72, obriga a retificação de ofício; d) negar o direito creditório da Recorrente
sob o argumento de erro ou falta de retificação seria infringir o Princípio da Verdade Real e da
Razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para reconhecer e homologar o pedido
de compensação. Requer ainda que caso seja necessário, para que o julgamento seja convertido
em diligência e que todas as notificações processuais sejam endereçadas ao procurador da
Requerente.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Diligência e relatório
7. Essa Turma ordinária entendeu por bem converter o julgamento em
diligência, de forma que a Autoridade fiscal examinasse a documentação juntada no Recurso e
eventualmente novas provas apresentadas pela Recorrente.
8. Após a intimação da Interessada, a mesma se manifestou, ratificando sua
posição a respeito do caso e da documentação constante nos Autos, bem como juntou alguns
outros.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913092/2012-68

9. A Autoridade fiscal se manifestou após a análise, voltando os Autos para
julgamento.
10. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Tendo em vista que tempestividade e admissibilidade foram examinadas
quando da conversão do julgamento em diligência, não deve ser repetida tal verificação. Assim,
segue-se para a análise do mérito.

V. Direito creditório e compensação
12. O que se depreende dos Autos é que a questão gira em torno da comprovação
de direito ao crédito por parte da Contribuinte no montante de R$ 30.251,73. A DRJ havia se
concentrado no fato de que não haveria tido a adequada retificação da DCTF, não sendo,
portanto, confirmada a existência do direito.
13. Após a realização de diligência requerida por esse colegiado, a Autoridade se
manifestou por meio de Relatório (fl. 172), no qual expressamente reconhece que haveria o
direito em favor da Recorrente. Eis os termos apresentados.

14. Como se observa no parágrafo três da manifestação, o crédito pleiteado
existe, sendo de direito da Requerente.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913092/2012-68

VI. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, de maneira que seja homologada a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 178
DF CARF MF
Original